Tribunal: TJMT
Processo: 1048463-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048463-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), FERNANDO PINTO DA SILVA - CPF: 087.697.772-76 (PACIENTE), juizo plantonista sinop (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E OUTROS DELITOS. NULIDADE POR VIOLÊNCIA POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FILHO RECÉM-NASCIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munição, maus-tratos e resistência.

2. A impetrante pleiteia o relaxamento da prisão por suposta agressão policial ou a sua revogação ante a alegada desproporcionalidade da medida e a presença de condições pessoais favoráveis, notadamente por ser o paciente pai de uma criança de 45 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão em flagrante é válida ante a alegação de agressão policial; (ii) saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (iii) saber se a segregação é desproporcional em face de eventual e futura aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) saber se a prisão deve ser substituída por medidas cautelares diversas em razão de o paciente ser genitor de recém-nascido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de excesso policial não invalida, de plano, a prisão cautelar, exigindo apuração pormenorizada na via administrativa própria, mormente se há elementos que indicam que as lesões decorrem de resistência no momento da prisão.

5. A prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada na garantia da ordem pública. Extrema reprovabilidade do
modus operandi
evidenciada pela ocultação de drogas e de dinheiro no travesseiro do moisés de um bebê de 45 dias, além da apreensão de munições e de indícios de liderança do paciente na facção criminosa Comando Vermelho.

6. A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, ante a hipotética incidência do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é inviável na via estreita do
habeas corpus
, por demandar revolvimento fático-probatório e configurar indevida antecipação do mérito.

7. A condição de genitor de criança de tenra idade não conduz à automática revogação do cárcere. Ausência de demonstração da imprescindibilidade do paciente para os cuidados especiais do infante (CPP, art. 318, VI). A genitora da criança já se encontra em prisão domiciliar concedida para assegurar a proteção integral e o aleitamento materno (CPP, art. 318, V).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de violência policial não acarreta o imediato relaxamento da prisão em flagrante se as circunstâncias apontam para o uso proporcional da força ante a resistência do autuado. 2. A ocultação de drogas em pertences de recém-nascido e o indício de liderança em organização criminosa denotam periculosidade social apta a justificar a prisão preventiva. 3. É inviável a soltura de genitor com base na imprescindibilidade de cuidados à prole quando a mãe da criança já cumpre prisão domiciliar para esse fim.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, V e VI, e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Recurso Especial n. 976.666/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/05/2025, publicado em 15/05/2025; TJMT, Enunciado Sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Pinto da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza Plantonista da Comarca de Sinop/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do ora paciente, decorrente da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munição, maus-tratos e resistência (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; art. 12 da Lei n. 10.826/2003; e art. 136 e art. 329, ambos do Código Penal).

Em síntese, a impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante em 26/12/2025, e que a prisão padece de nulidade em virtude de agressão física perpetrada por policiais militares durante a abordagem, a qual resultou em lesões no paciente.

Aponta ainda a desproporcionalidade da medida extrema, argumentando que as condições pessoais do paciente permitiriam a futura aplicação do tráfico privilegiado, com a consequente fixação de regime diverso do fechado.

Indica que o paciente possui predicados favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e o fato de ser genitor de uma criança com apenas 45 (quarenta e cinco) dias de vida, pugnando pela suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que a prisão do paciente seja relaxada ou revogada, ou, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão (Id. 339508382).

Acostou documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 339508395).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 348281862).

Acostou documentos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conhece-se do
writ
.

Preliminarmente, sustenta a defesa que a prisão em flagrante deve ser relaxada em virtude de agressão física sofrida pelo paciente durante a abordagem policial.

A arguição, contudo, não merece prosperar. Conforme delineado pelo juízo
a quo
, e corroborado pelo acervo dos autos, a lesão suportada pelo paciente aparentemente decorreu de sua própria resistência à prisão e da tentativa de fuga, situação que exigiu contenção mediante uso proporcional da força.

De todo modo, a autoridade judiciária determinou a apuração dos fatos pela Promotoria de Justiça competente e requisitou exame de corpo de delito, demonstrando a adoção das providências necessárias para a elucidação das circunstâncias da abordagem policial.

Eventual excesso na atuação dos agentes públicos desafia apuração minuciosa em via administrativa e disciplinar própria, não possuindo o condão de, isoladamente e de plano, macular a legalidade da segregação cautelar, mormente quando se encontram materialmente demonstrados os requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ultrapassada a questão prefacial, passa-se ao exame do mérito. São inarredavelmente presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
exigíveis à decretação da custódia.

Segundo relatado alhures, a impetrante busca restituir o
status libertatis
do paciente, aduzindo, para tanto, a ausência de proporcionalidade do decreto preventivo ante a provável aplicação do tráfico privilegiado, sustentando a suficiência de cautelares diversas.

Para a escorreita compreensão da controvérsia, transcrevem-se as razões que fundamentaram o decreto prisional primevo:

“(...)
Por conseguinte, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória, nos termos dos incisos II e III do dispositivo transcrito alhures: Com efeito, para que seja possível a decretação da prisão preventiva é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no ordenamento jurídico pátrio. Primeiramente, deve-se verificar a presença de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal (...). No caso concreto, observo que está presente hipótese de cabimento da prisão preventiva, pois a soma das penas máximas previstas no preceito secundário dos delitos, em tese, cometidos pelos autuados, é superior a quatro anos de reclusão e se tratam de crimes dolosos, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, das fotografias acostadas aos autos, bem como dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, do auto de resistência, do laudo pericial de constatação de drogas e auto de apreensão.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de fundamentos ensejadores da custódia processual para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Os elementos probatórios demonstram que os autuados foram presos em flagrante delito praticando tráfico de drogas em escala considerável, sendo apreendidas expressivas quantidades de maconha, pasta base de cocaína e cocaína, todas já fracionadas e prontas para comercialização. Ademais, foram localizados apetrechos típicos do tráfico, tais como balanças de precisão, material para acondicionamento, caderno de anotações com contabilidade do comércio ilícito e quantia em dinheiro de origem ilícita.

Destaco ainda a gravidade da conduta perpetrada, especialmente a utilização de pertences infantis para ocultação de drogas, tendo sido encontradas substâncias entorpecentes no interior de um carrinho de bebê, mais especificamente dentro do travesseiro utilizado pela criança de apenas 45 dias de idade, evidenciando total desprezo pela segurança e bem-estar da menor. Foram ainda apreendidas munições de arma de fogo calibres 9mm e .32, sem autorização legal, configurando, em tese, o crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003.

A natureza, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas demonstram a gravidade concreta da conduta e o elevado potencial lesivo da ação delitiva, revelando que o estado de liberdade dos autuados representa risco à ordem pública. (...) Ademais, há informações nos autos de envolvimento dos autuados com organização criminosa, especificamente a facção criminosa Comando Vermelho, sendo o autuado Fernando apontado como indivíduo de alta periculosidade com liderança local ligada a essa facção, o que preenche também o requisito previsto no artigo 312, § 3o, do Código de Processo Penal. (...) Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, haja vista a gravidade concreta das condutas, a expressiva quantidade de drogas apreendidas, o envolvimento com organização criminosa e o risco que representam à ordem pública, sendo necessária a segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e assegurar a manutenção da ordem pública. (...) CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA dos autuados FERNANDO PINTO DA SILVA
” (Id. 339508383, pp. 93-97).

Como se observa, a autoridade impetrada fundamentou exaustiva e idoneamente o decreto constritivo com esteio nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A materialidade dos delitos e os indícios suficientes de autoria repousam em base empírica sólida, fartamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 339508383, pp. 27-28), Boletim de Ocorrência (Id. 339508383, pp. 32-37), Auto de Resistência (Id. 339508383, p. 10 e p. 38), Auto de Apreensão (Id. 339508383, pp. 39-40), e Laudo Pericial n. 541.3.26.8985.2025.076128-A01 (Id. 339508383, pp. 19–25).

A garantia da ordem pública revela-se manifesta diante da gravidade acentuada da conduta. É de se destacar a extrema reprovabilidade do
modus operandi
delitivo, evidenciado pela abjeta ocultação de expressiva diversidade de entorpecentes e dinheiro ilícito nos pertences íntimos de um recém-nascido (travesseiro do moisés do bebê). Tais circunstâncias, aliadas à apreensão de armamento bélico (munições) e aos indícios de que o paciente exerce função de liderança local na organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, denotam periculosidade social e acentuada dedicação a atividades ilícitas.

O risco de reiteração delitiva, neste cenário, é manifesto e atual, justificando a medida extrema nos termos do art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, como meio indispensável para interromper o ciclo de criminalidade e desarticular a estrutura logística da facção no distrito da culpa.

A propósito, a jurisprudência compreende que a gravidade concreta da conduta pode ser demonstrada pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos (STJ, AgRg no
HC
n. 976.666/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/05/2025).

Ademais, verifica-se o pleno atendimento ao art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes imputados ao paciente, em especial o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, são dolosos e preveem penas privativas de liberdade máximas que, isolada ou cumulativamente, superam o patamar de 4 (quatro) anos.

Referida circunstância autoriza a incidência da medida extrema, servindo como pressuposto de admissibilidade que, aliado aos fundamentos de ordem pública já exarados, ratifica a legalidade e a necessidade da manutenção do cárcere preventivo neste estágio processual.

No que tange à tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, calcada na eventual aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e na fixação de regime prisional mais brando, cumpre assentar que a via estreita da ação mandamental é incompatível com a profunda dilação probatória exigida para o reconhecimento do tráfico privilegiado. O acolhimento de tal pleito, nesta etapa incipiente, implicaria indevida antecipação do mérito da ação penal e exercício de inaceitável futurologia jurisdicional, o que é vedado pelo ordenamento.

Lado outro, eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e paternidade, não ostentam o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva quando devidamente delineados os pressupostos imperativos da medida extrema.

Nesse exato sentido, a jurisprudência sedimentada preconiza que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o

periculum libertatis
” (Enunciado Sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse mesmo sentido, recente julgado desta Corte:

“
O vínculo com organização criminosa e a gravidade concreta do crime, quando evidenciados nos autos, são fundamentos idôneos para decretação da Prisão Preventiva
” (TJMT,
HC
n. 1048293-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/02/2026, publicado em 23/02/2026).

Quanto ao art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, que prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for “
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
”, cumpre destacar que a impetrante não logrou demonstrar, de plano, que o paciente seja o único responsável legal ou absolutamente indispensável aos cuidados especiais da criança de 45 dias.

Ao contrário, a genitora já se encontra em prisão domiciliar justamente para assegurar a proteção integral do infante e o aleitamento materno (art. 318, V, CPP). A concessão cumulativa de prisão domiciliar a ambos os genitores demandaria demonstração de circunstância excepcional não evidenciada nos autos, sob pena de esvaziamento da finalidade cautelar da medida.

Por derradeiro, constata-se a insuficiência das medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. O indicativo robusto de pertencimento e liderança em organização criminosa atrai a compreensão pela inconteste necessidade de manutenção do cárcere como único meio hábil a acautelar o meio social.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhece-se do
writ
e

denega-se
a ordem.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026